Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, questionando a forma de aplicação da Taxa Selic sobre o montante devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se a Taxa SELIC deve incidir sobre o montante total do débito, já atualizado e acrescido de juros até novembro de 2021, e a constitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC 113/2021 determinou que, a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC sobre o montante atualizado do débito, pois essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
4. O método de cálculo que aplica a SELIC sobre o total consolidado da dívida (principal corrigido e juros) está em conformidade com a jurisprudência dominante e não configura anatocismo.
5. A atualização do montante devido deve observar o entendimento consolidado no RE 870.947/SE e no Tema 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela caderneta de poupança até novembro de 2021, e, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic sobre o valor consolidado, nos termos da EC 113/2021.
6. A aplicação da Selic sobre o montante atualizado, incluindo juros anteriores, não configura anatocismo, pois decorre de norma constitucional e de jurisprudência consolidada, tratando-se de mera recomposição do valor devido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic deve ser aplicada a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado até novembro de 2021, incluindo correção monetária e juros, sem configurar anatocismo.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; EC 113/2021, art. 3o; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE, repercussão geral; STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/8/2020; TJDFT, Acórdão 1667791, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/2/2023; TJDFT, Acórdão 1601628, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.; TJDFT, AI 0740202-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04.12.2024.